Tribunal: TJBA
Processo: 8005314-10.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005314-10.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA Advogado(s):FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. SERVIDORES MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO POR TITULAÇÃO. ART. 216 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.519/2013. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. IRRELEVÂNCIA DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária de cobrança promovida por sindicato representativo de servidores públicos municipais, visando ao reconhecimento do direito ao acréscimo pecuniário de 5% sobre o padrão de vencimento, previsto no art. 216 da Lei Municipal nº 1.519/2013, em virtude da conclusão do ensino médio por agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso atende o princípio da dialeticidade; e (ii) é legítima a negativa do Município em conceder o acréscimo pecuniário por titulação com fundamento em limitações orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois a apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II, do CPC, apresentando fundamentos de fato e de direito aptos à impugnação da sentença. 4. No mérito, a controvérsia reside em analisar a legalidade da negativa da Administração quanto ao pagamento de vantagem funcional prevista em lei municipal, sob o fundamento de restrições orçamentárias. 5. O art. 216 da Lei Municipal nº 1.519/2013 prevê expressamente a concessão de acréscimo pecuniário de 5% aos servidores que comprovarem conclusão de ensino médio, desde que não seja esse um pré-requisito para o cargo. 6. Restou comprovado nos autos que as servidoras substituídas atendem aos requisitos legais para o recebimento do acréscimo, sendo titularas de certificado de conclusão do ensino médio, enquanto o cargo exige apenas o ensino fundamental (Lei Municipal nº 1.230/2007, art. 5º, III). 7. A controvérsia recursal se limita-se à possibilidade de negativa do benefício em razão de impedimentos orçamentários, tese rejeitada pelo STJ no julgamento do Tema 1075 dos recursos repetitivos, que reconheceu o direito subjetivo do servidor à progressão funcional mesmo diante do extrapolamento de limites da LRF. 8. O entendimento é aplicável ao caso, pois o acréscimo pecuniário por titulação, previsto em lei local, também configura direito subjetivo, cuja negativa não pode se fundar em juízos discricionários da Administração. 9. A própria LRF (LC nº 101/2000), art. 22, parágrafo único, I, excepciona da vedação de concessão de vantagens os aumentos derivados de sentença judicial ou determinação legal, hipótese em que se enquadra o presente caso. 10. Precedentes deste Tribunal de Justiça da Bahia corroboram o entendimento de que a limitação orçamentária não impede a concessão do acréscimo por titulação previsto no art. 216 da Lei Municipal nº 1.519/2013. IV. Dispositivo e tese 11. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A apelação que apresenta fundamentos aptos à impugnação da sentença não incorre em vício de ausência de dialeticidade. 2. O acréscimo pecuniário por titulação previsto no art. 216 da Lei Municipal nº 1.519/2013 constitui direito subjetivo do servidor, condicionado apenas ao cumprimento dos requisitos legais. 3. A limitação orçamentária imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui fundamento jurídico válido para obstar a concessão de vantagem funcional prevista em lei, quando preenchidos os requisitos legais." _________ Dispositivo relevante citado: LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 1.230/2007, art. 5º, III; Lei Municipal nº 1.519/2013, art. 216. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80228064420228050150, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005314-10.2020.8.05.0150, sendo Apelante o Município de Lauro de Freitas e Apelado o Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias – SINDACS/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator